Tribunal: TJDFT
Processo: 0724374-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724374-72.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: JOSE MILTON CAMELO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF contra a decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento. O Recorrente sustenta que o recurso foi interposto contra decisão distinta daquela que levou à interposição do Agravo de Instrumento 0722261-48.2020.8.07.0000. Afirma que, enquanto o Agravo de Instrumento 0722261-48.2020.8.07.0000 impugnou a decisão que indeferiu o pedido de consulta à DIMOF e à DECRED, o presente Agravo de Instrumento 0724374-72.2020.8.07.0000 visa atacar a decisão que suspendeu a execução. Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso para que seja conhecido o agravo de instrumento e determinado o seu regular prosseguimento. Em contrarrazões, o Agravado argumenta que o recurso não pode ser conhecido porque o Agravante interpôs outro agravo de instrumento anterior contra a mesma decisão. É o relatório. Decido. A decisão recorrida negou seguimento ao Agravo de Instrumento mediante a seguinte fundamentação: Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de JOSÉ MILTON CAMELO FILHO: Tendo em vista que o objetivo do exequente é a procura por bens passíveis de penhora, entendo que a DIMOF e a DECRED revelam-se inúteis, uma vez que, nas referidas declarações, somente constará informação a respeito da movimentação financeira e das operações efetuadas com cartão de crédito da parte executada. Ante o exposto, indefiro os pedidos da parte exequente. Por fim, fica a parte exequente intimada a indicar bens à penhora no prazo de cinco dias. Inerte, façam os autos conclusos para suspensão do processo nos termos do art. 921 inciso III do CPC. (...) Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do NCPC. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade no julgado, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu particular entendimento, o que se mostra incabível pela via escolhida. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. Registro, ainda, que é atribuição da parte interessada diligenciar junto aos Cartórios Extrajudiciais por outros bens penhoráveis antes de solicitar atuação do Poder Judiciário. O Agravante sustenta que o esgotamento de todos os meios de localização de bens penhoráveis justifica a consulta aos sistemas DIMOF e DECRED. Salienta que as consultas podem demonstrar a real situação financeira do Agravado, uma vez que há indícios de que trabalha na informalidade. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “a consulta aos sistemas DIMOF e DECRED em observância aos PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE e aos precedentes deste Egrégio Tribunal”. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 17808703 e ID 17808705). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Essa é a hipótese dos autos, tendo em vista que o Agravante interpôs dois recursos contra a mesma decisão, o primeiro autuado como Agravo de Instrumento 0722261-48.2020.8.07.0000. Em virtude do princípio da unirrecorribilidade, implicitamente albergado no artigo 994 do Código de Processo Civil, não é processualmente viável a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. Conforme ensina Moacyr Amaral Santos: Da mesma decisão, sentença ou acórdão não se admite a interposição simultânea de mais de um recurso. Aplicação do princípio da unirrecorribilidade: proibição de interposição simultânea de mais de um recurso. (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, Saraiva, Volume 3, 22a ed., Atualizada por Maria Beatriz Amaral Santos Köhnen, p. 90). Nessa contingência, deve ser conhecido apenas o recurso primeiramente interposto. Na linha do que decidiu o Supremo Tribunal Federal: CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE DOIS (2) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS – OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS – NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão. Doutrina. Precedentes. (EDCL nos EDCL no 2o AGRG no AI 776.337/DF, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 44/2012). Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Ao contrário do que foi assimilado inicialmente, o presente recurso realmente não tem por objeto a mesma decisão impugnada por meio do Agravo de Instrumento 0722261-48, mas decisão posterior que suspendeu a execução pelo prazo de um ano, in verbis: Intimada a promover o andamento do feito, a parte credora manteve-se inerte. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo a Execução pelo prazo de 1(um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora com a efetiva apresentação de bens penhoráveis, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do mesmo artigo. Determino o encaminhamento dos autos ao arquivo PROVISÓRIO SEM BAIXA DAS PARTES. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento da execução/cumprimento de sentença, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a efetiva existência de bens penhoráveis. Ressalto, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Para fins de lançamento no sistema de rotina interna de arquivamento disponibilizada por este Tribunal, anote-se o final do prazo suspensivo em 30/06/2021 e o decurso do prazo prescricional em 30/06/2026. Arquivem-se PROVISORIAMENTE os autos, independente da preclusão desta decisão, do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. Abra-se expediente de 1 dia para simples ciência. (...) Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do NCPC. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade no julgado, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu particular entendimento, qual seja, o prosseguimento da execução, o que se mostra incabível pela via escolhida. Ademais, ressalto que o exequente foi intimado a indicar bens à penhora e manteve-se inerte, razão pela qual foi determinada a suspensão do processo por execução frustrada nos termos da decisão atacada. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. Não houve, portanto, violação ao princípio da unirrecorribilidade e, por conseguinte, não pode persistir a decisão agravada que negou seguinte ao Agravo de Instrumento. Não estão presentes, contudo, os requisitos para a suspensão da decisão impugnada no Agravo de Instrumento. O claro impasse quanto à existência de bens penhoráveis autoriza a suspensão da execução e, o que é mais importante, a decisão agravada não impossibilita a “Agravante de obter a satisfação do seu crédito”, tendo em vista, sobretudo, o disposto no artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil. Isto posto, reconsidero a decisão agravada para receber o Agravo de Instrumento e indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se o Agravado para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator